Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-56.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009508-56.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.787.089/0001-58 (APELANTE), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), WAGNER ANTONIO - CPF: 252.426.558-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por E4 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, determinando a retenção de 5% das parcelas pagas pelo requerido e a restituição do saldo em parcela única, com desconto dos débitos de IPTU, afastando os pedidos de indenização pela fruição do imóvel e retenção da comissão de corretagem por falta de prova.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a devida
oportunização
à parte autora para especificar e produzir as provas que entendia necessárias.

III. Razões de decidir

3. O art. 348 do CPC estabelece que, em caso de revelia sem a produção dos efeitos do art. 344, deve ser facultado ao autor indicar as provas que pretende produzir.

4. A sentença recorrida, ao julgar antecipadamente a lide sem conceder essa oportunidade, violou o devido processo legal e caracterizou cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a supressão indevida da fase instrutória compromete o direito à ampla defesa, impondo a anulação da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, permitindo à Apelante especificar as provas que pretende produzir.

Tese de julgamento: “
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar
à
parte autora a especificação das provas necessárias à comprovação dos fato
s constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 348 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 348 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5106512-12.2020.8.13.0024; TJMT, N.U. 1007745-44.2022.8.11.0007; TJMT, N.U. 1002291-56.2019.8.11.0050.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Dr. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 1009508-56.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
WAGNER ANTÔNIO
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, decretando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e a reintegração da autora na posse do imóvel, fixando a retenção de 5% sobre as parcelas pagas pelo requerido e determinando a restituição do restante dos valores em parcela única, descontados os débitos de IPTU, afastando os pedidos de indenização pela fruição do imóvel e de retenção da comissão de corretagem, por entender que não houve prova suficiente para tanto (ID. 255726653).

Em suas razões recursais, a
A
pelante
suscita inicialmente a preliminar de
cerceamento
de
defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a devida produção de provas
, pugnando pela anulação da sentença e reabertura da instrução probatória.

No mérito, sustenta a
ilegalidade na fixação do percentual de retenção dos valores pagos,
defendendo
que o percentual correto seria de 25%, conforme jurisprudência pacificada do STJ
, pugnando pel
a
condenação do Apelado ao pagamento de
indenização pela fruição do imóvel, ante a comprovaçã
o de sua ocupação pelo apelado, além
da retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem,
assim como dos
desconto
s
dos encargos moratórios sobre as parcelas pagas em atraso e abatimento dos custos com notificação extrajudicial

(ID. 255726658).

Sem c
ontrarrazões
, tendo em vista a revelia da parte requerida
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID.
255726662
)

e prepar
ado
(ID.
255782190
)
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
pretende

a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa e declarada
a
nulidade da decisão rec
orrida, ou, subsidiariamente,
pela fixação da retenção de 25% sobre os valores pagos, pela condenação do
A
pelado ao pagamento de taxa de fruição do imóvel, restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, desconto dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas pagas em atraso e dedução dos custos com a notificação extrajudicial.

Do cotejo dos autos, entendo que
o recurso comporta provimento, na medida em que a sentença
foi
prolatada
sem oportunizar
à
parte autora a especificação das provas que pretendia produzir, conforme determina o art. 348 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da
revelia
previsto no art.
344 ,

ordenará que o autor
especifique as provas que pretenda produzir
, se ainda não as tiver indicado
.”

Não bastasse isso
,
apesar de reconhecer a revelia do Apelado, o Magistrado fundamentou que
a
Apelante
não comprovou o uso do imóvel pelo requerido, tampouco a realização de edificações no local,
utilizando d
essa justificativa para afastar
a condenação à taxa de fruição, conforme se vê dos seguintes trechos da
sentença vergastada:

“(...)

Todavia, do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, deduz-se que
a requerente não comprovou
, de maneira categórica, que o requerido usufruiu do
imóvel e nele fez edificações -
ponto crucial/nodal que a parte requerida lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado e que, por via de consequência,
pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso I do Código de Processo Civil]
.

(...)

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o réu firmou contrato de compromisso de compra e venda com a companhia requerente, que objetivava realizar a aquisição de bem imóvel urbano, em que não consta/registra a existência de cláusula expressa de comissão de corretagem, e que, também,
não foi instruído, através de pacto acessório, por contrato de intermediação imobiliária
. A análise detalhada do teor da prova documental evidencia que não subsiste registro, no âmbito dos instrumentos de contrato, em destaque e de forma expressa, a incidência de comissão de corretagem e a respectiva quantificação do valor;
também não há prova da efetiva intermediação imobiliária
.

Por conseguinte, nesse influxo de ideias, tomando-se em consideração que os contratos não registram, de maneira clara e objetiva, as informações necessárias, relacionadas
a
incidência da comissão de corretagem,
não existindo também provas da efetiva intermediação imobiliária
, deduz-se, por força de proposição lógica, que é inválido o repasse e a cobrança da corretagem, na
situação concreta.
(
...)”
(ID. 255726653) (
g.n
.)

Pois bem.

Sem maiores delongas, é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo controvérsia sobre matéria fática, especialmente quando as provas requeridas são essenciais à solução da lide, o julgamento antecipado pode configurar cerceamento de defesa.

No caso concreto,
logo após a audiência de conciliação e o decurso do prazo para a apresentação da contestação, sem intimar a parte autora para
especificar as provas que pretendia produzir, o Juízo
a quo
proferiu
sentença
em que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,
sob o argumento de que a
A
pelante não comprovou
fatos constitutivos do seu direito, sendo certo que
o ônus de comprovar tais fatos estava diretamente vinculado à instrução probatória, que foi indevidamente suprimida.

Ora, se o próprio julgador reconhece a ausência de provas sobre determinado fato, cabe a ele oportunizar
à
parte a comprovação do que entende controverso, sob pena de incorrer em decisão surpresa e patente
violação do devido processo legal
.

Logo, a

sentença objurgada
, ao antecipar o julgamento da lide
sem oportunizar a especificação de provas,
incorreu em nulidade, privando a parte d
e
demonstrar os fatos
que poderiam levar à procedência integral de sua pretensão.

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PROVA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO
- MATÉRIA FÁTICA ALEGADA EM DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir
. Contudo, não está o juízo, como destinatário da prova, obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado.
”
(TJMG
.
Apelação Cível: 5106512-12.2020.8.13.0024 1.0000.23
.264160-5/001, Rel. Des.
José Augusto Lourenço dos Santos,
j.
05/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL,
p.
11/04/2024)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS -CEMIG
- PEDIDO DE PROVA DISCRIMINADO NA INCIAL -
REVELIA
- INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS -
INÉRCIA DO AUTOR - IRRELEVÂNCIA -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE
PROVAS
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- RECURSO PROVIDO. O momento processual adequado para o requerimento de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu,
somente sendo necessária sua especificação em momento posterior quando o requerimento tiver sido formulado de maneira genérica
ou na hipótese descrita no art. 348, do CPC
. A ausência de reiteração do pleito de produção de prova, quando devidamente requerido e especificado no momento oportuno, não configura desistência tampouco preclusão do direito de sua produção - A direção do processo compete ao juiz, a quem cabe determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CP) e oportunizar as partes a produção de provas acerca do direito almejado, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e julgar antecipadamente a lide, caso entenda suficientes para a formação do seu convencimento os elementos existentes nos autos -
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito,
sem oportunizar ao autor a produção de prova devidamente discriminada e requerida na exordial
, notadamente quando relevante e imprescindível para a solução da lide, ainda que o pleito não tenha sido renovado após intimação das partes para especificação de provas
.
”
(TJMG
.
Apelação Cível: 50007167820208130429, Rel
.
Des.

Maurício Soares, 3ª Câmara Cível,
j.
06/09/2024,
p.
10/09/2024)
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
-
EXTENSÃO
-
ÁREA RURAL
-

JULGAMENTO ANTECIPADO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
-

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS

-
NULIDADE
-
SENTENÇA ANULADA

-
RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito, considerando a ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais
do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

In
casu
,
o julgamento antecipado e de forma prematura, sem a
oportunização
da especificação de provas configurou cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.
”
(
TJMT.
N.U 1007745-44.2022.8.11.0007,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
29/05/2024,
DJ
e
29/05/2024
) (
g.n
.)

“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL
-
REVELIA
-
JULGAMENTO ANTECIPADO
-

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS

-
ART. 348, DO CPC
-
NULIDADE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
-
SENTENÇA ANULADA

-
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 348, do CPC, configurada a revelia
, o juiz, verificando a inocorrência dos efeitos previstos no art. 344,
ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir
, se ainda não as tiver indicado
.

O julgamento antecipado, sem a
oportunização
da especificação de provas configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.
”
(
TJMT.
N.U 1002291-56.2019.8.11.0050,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
26/05/2021,
DJ
e
04/08/2021)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, resta eviden
te
que a sentença foi prolatada em desconformidade com o devido processo legal, devendo ser declarada nula, com o retorno dos autos à origem para que seja
oportunizado
à parte autora
a especificação de provas, conforme determina o art. 348 do CPC
.

Diante do exposto
,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela
E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, possibilitando à Apelante especificar as provas que pretende produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025